Tribunal: TJMT
Processo: 1021200-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021200-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVIDD JUNIOR NONATO XAVIER DE ARAUJO - CPF: 709.588.581-87 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 59.956.185/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. IMPROCEDÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos e indenização por dano moral, proposta pelo consumidor contra administradora de consórcio. Alegada promessa de contemplação imediata não cumprida e prática de publicidade enganosa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a promessa de contemplação imediata, não prevista no contrato, pode ser considerada publicidade enganosa a ensejar a rescisão contratual e indenização por dano moral; (ii) o consumidor comprovou a existência de conduta abusiva ou violação do dever de informação por parte da administradora de consórcio.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC.A prova documental e as conversas apresentadas não demonstram a alegada promessa de contemplação imediata, tampouco a existência de cláusulas dúbias ou omissão de informação. O contrato firmado continha cláusulas claras sobre a inexistência de garantia de contemplação imediata, em conformidade com o art. 22 da Lei no 11.795/2008. A mera alegação de propaganda enganosa, sem prova inequívoca, não exclui os efeitos do contrato firmado regularmente. Não comprovada conduta ilícita, nexo causal ou dano moral. A frustração da expectativa não autoriza a indenização. A devolução dos valores pagos, em caso de exclusão do grupo por desistência, deve observar o disposto no Tema 312 do STJ: restituição apenas após o encerramento do grupo, em até 30 dias, com as deduções contratuais,
à exceção da multa penal
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A devolução dos valores pagos, em caso de exclusão do grupo por desistência, deve observar o disposto no Tema 312 do STJ: restituição apenas após o encerramento do grupo, em até 30 dias, com as deduções contratuais,
à exceção da multa penal
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, RAC 1004603-12.2020.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 05.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Deividd Junior Nonato Xavier de Araujo
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação rescisória de contrato de adesão c/c devolução de valores pagos e indenização por dano moral, que move
contra Tradição Administradora de Consórcio Ltda
,

julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando que firmou contrato de consórcio mediante promessa verbal e publicitária de contemplação imediata, o que restou frustrado. Narra que realizou dois pagamentos, no valor total de R$ 1.692,48, com expectativa legítima de coleta do bem, o que não ocorreu.

Argumenta que tenha havido omissão e abandono da empresa após o pagamento, sem devolução dos valores, mesmo após tentativas de contato. Defende a prática de publicidade enganosa, configurando violação aos artigos 6o, III, IV, 14 e 42 do CDC.

Sustenta que a relação é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, dano moral e a restituição dos valores pagos, além da inversão da clausula penal.

Ao final, exige-se a providência do recurso para reformar a sentença.

A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Deividd Junior Nonato Xavier de Araujo
moveu ação rescisória de contrato de adesão c/c devolução de valores pagos e indenização por dano moral, movida
contra Tradição Administradora de Consórcio Ltda
aduzindo que após aderir a um consórcio mediante promessa de contemplação imediata, efetuou o pagamento de duas parcelas sem receber uma carta de crédito ou qualquer reembolso. Alegada a prática de publicidade enganosa, ausência de boa-fé contratual e prejuízo moral.

O magistrado
a quo,
julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando que firmou contrato de consórcio mediante promessa verbal e publicitária de contemplação imediata, o que restou frustrado. Narra que realizou dois pagamentos, no valor total de R$ 1.692,48, com expectativa legítima de coleta do bem, o que não ocorreu.

Argumenta que tenha havido omissão e abandono da empresa após o pagamento, sem devolução dos valores, mesmo após tentativas de contato. Defende a prática de publicidade enganosa, configurando violação aos artigos 6o, III, IV, 14 e 42 do CDC.

Sustenta que a relação é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, dano moral e a restituição dos valores pagos, além da inversão da clausula penal.

Ao final, exige-se a providência do recurso para reformar a sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A cerne da controvérsia reside em apurar se houve ilicitude na conduta da administradora de consórcio ao induzir o consumidor à adesão mediante promessa de contemplação imediata não cumprida, e se tal conduta enseja a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e a indenização por dano moral.

In casu
, é certo que o CDC é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa de consórcio é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

O apelante assevera que foi vítima de publicidade enganosa, ao ter sido induzido a erro pelo preposto da empresa que lhe prometeu a vantagem de contemplação.

O Código de Defesa do Consumidor conceitua a publicidade enganosa em seu art. 37, § 1o, vejamos:

“Art. 37 – É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

O artigo 373, I, do CPC dispõe de forma clara e coesa que cabe a quem alega trazer aos autos provas capazes de comprovar o direito inquirido, e
in casu,
refere-se ao vício de consentimento de erro.

Nesta esteira, tem-se que quem pede ao juiz tem o ônus de afirmar fatos que autorizem o pedido, logo, tem o ônus de provar o que alega.

Nesse contexto, à parte autora compete comprovar que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos. Explico.

Deveras, perscrutando os autos, ao que se afigura das provas produzidas pelo autor, consistente em documentos e conversa de WhatsApp, não se mostra a propalada ofensa ao direito de informação, transparência ou que o consumidor não tenha sido alertado do tipo de contrato estava aderindo, não havendo a comprovação da promessa de venda de cota consorcial contemplada.

A valer, a própria parte autora juntou à inicial cópia do contrato firmado entre as partes, no qual além de não haver nenhuma cláusula dúbia, oculta ou incompleta a permitir a interpretação de propaganda enganosa, também trazia previsão exatamente inversa destacada da inexistência de garantia de data de contemplação. Além disso, nas conversas trazidas não existe promessa de venda de cota contemplada

Ao compulsar cuidadosamente o contrato firmado, observe-se que está explícita, de forma cristalina, a inexistência de garantia de contemplação imediata, estabelecendo, em estrita consonância com o art. 22 da Lei n.o 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), que a contemplação se dará por sorteio ou lance
:"Art. 22. A contemplação ocorrerá exclusivamente por sorteio ou por lance, conforme previsto no contrato de adesão ao grupo."

Ademais, o próprio Apelante firmou contrato contendo cláusula expressa na qual declarou, de forma inequívoca, não ter recebido qualquer promessa, proposta, sugestão ou garantia de contemplação imediata ou antecipada, confirmando que a adesão ao grupo de consórcio se deu de livre e enviado vontade, embora tenha a necessidade de participar de assembleias mensais e a possibilidade de contemplação apenas por sorteio ou lance. Tal cláusula reforça o conhecimento prévio do consumidor quanto à natureza esperada e futura da contemplação, afastando qualquer alegação de cláusula de consentimento ou de indução em erro. A anuência expressa a tais termos contratualmente previstos evidencia a inexistência de omissão informacional ou má-fé por parte da administradora, esvaziando a pretensão de nulidade contratual sob o argumento de oferta enganosa.

Importante ressaltar que uma simples alegação de publicidade enganosa, desacompanhada de elementos objetivos de prova, não é suficiente para inverter os ônus decorrentes da boa-fé objetiva, notadamente quando o contrato, de forma inequívoca, adverte que inexiste qualquer garantia de contemplação imediata, inclusive plenamente válida nos moldes do CDC.

Destarte, é sabido que o Sistema de Consórcio é “
um instrumento de progresso social que se destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços”,
conforme dispõe a Lei 11.795/2008.

No art. 2o da citada lei, estabelece que “
consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
.”

Vê-se que a legislação prevê que a administradora de consórcio deve assegurar aos consorciados o tratamento igualitário, mesmo em se tratando de modalidade de consórcio em andamento.

Diante disso, a contemplação somente por ocorrer por meio de sorteio ou de lance, conforme estatui o art. 22, § 1o da Lei 11.795/2008. Logo, a modalidade de contrato pactuado entre as partes não permite alegação de induzimento de contemplação imediata, vez que estar-se-ia admitindo, de forma transversa, a negociação de aquisição direta do bem, que se dá através de financiamento.

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar que:

“Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora tenha sido determinada a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
tal inversão não exime o autor da obrigação de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à
alegada promessa de contemplação antecipada
, que, segundo o autor, teria motivado a adesão ao contrato de consórcio, gerando falsa expectativa quanto à imediata liberação da carta de crédito. Sustenta que essa circunstância configuraria
vício de consentimento
, a justificar a rescisão contratual e o consequente ressarcimento integral dos valores pagos, além da reparação por danos morais.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que
não há qualquer prova documental ou testemunhal idônea e convincente a corroborar a tese de promessa de contemplação garantida
. O contrato firmado entre as partes é claro ao estabelecer que a contemplação no sistema de consórcio depende de
sorteio ou lance
, conforme prevê o art. 22 da
Lei no 11.795/2008
(Lei dos Consórcios).

Assim,
inexiste qualquer vício de consentimento
, tampouco prática publicitária enganosa ou conduta que possa ser tida como ilícita por parte da administradora. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017742-34.2020 .8.11.0003, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

Ressalte-se que a
própria natureza do contrato de consórcio
envolve expectativa e aleatoriedade quanto à contemplação, a qual pode ou não ocorrer, a depender da dinâmica do grupo, do número de participantes, da quantidade de sorteios e do valor dos lances ofertados. Ao aderir ao consórcio, o consumidor
assume esse risco de forma consciente e contratualmente prevista
.

Ademais, o
inadimplemento contratual do autor
foi causa da exclusão do grupo, afastando o direito à restituição imediata dos valores pagos, conforme pacificado pelo
Tema 312 do STJ
, segundo o qual o consorciado desistente ou excluído terá direito à restituição apenas
após o encerramento do grupo
, em até 30 dias, com as deduções contratuais legalmente previstas.

No que tange ao pedido de
indenização por danos morais
, também não se vislumbra nos autos qualquer conduta ilícita, abusiva ou ofensiva à honra, imagem ou dignidade do autor.
A simples frustração de expectativa negocial, desacompanhada de prova do ato ilícito ou abuso, não enseja reparação moral.

A propósito:

CONSÓRCIO - Pretensão de rescisão contratual e indenização por danos morais -
A recorrida sustenta que o autor contratou legitimamente plano de consórcio, e que não recebeu promessa de contemplação
–
O autor, por sua vez, alega que houve vício de consentimento, pois acreditava que receberia o crédito após 60 dias da contratação
-
É notório que o consórcio não tem previsão certa de contemplação, encontrando-se tal advertência no próprio termo de adesão, de forma que não convence alegação do autor no sentido de que teria sido enganado
-
Outrossim, se o foi, o direito não pode dar guarida à sua pretensão pois isso seria privilegiar a própria torpeza
– Devolução dos valores pagos que deve aguardar o encerramento do grupo – Inteligência do art. 22, § 2o, da Lei 11.795/08 –
Ausência de ato ilícito por parte da ré, o que implica a improcedência do pedido de indenização por danos morais
– Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso a que se nega provimento. (
TJ-SP
- RI: 10062555320208260002 SP 1006255-53.2020.8.26.0002, Relator: Antonio Santoro Filho, Data de Julgamento: 25/08/2021, 2a Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 26/08/2021).

Dessa forma, restando ausentes os pressupostos legais da responsabilidade civil —
ato ilícito, nexo causal e dano indenizável
—, não há que se falar em condenação por dano moral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por DEIVIDD JÚNIOR NONATO XAVIER DE ARAÚJO em face de TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIOS LTDA
.
, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”
(id. 316241937 - negritei)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL – ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente
.” (TJMT, RAC 1006567-14.2018.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.08.2021)

Por outro lado, como bem fundamentado na sentença, o autor foi excluído do grupo consorcial por inadimplência. Logo, o consorciado desistente ou excluído tem direito à devolução das parcelas pagas, de forma corrigida, mas tal restituição deve ocorrer somente ao final do prazo do grupo consorcial.

Diante disso, aplicável à causa a regra do Tema 312 do STJ, firmada pela Segunda Seção da referida Corte por ocasião do julgamento do REsp n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

E desse valor restituível, poderão ser descontados, pela apelante, na linha do previsto os valores sob as rubricas taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado, e prêmio de seguro.

Quanto à multa contratual, a título de cláusula penal, a teor do que estabelece o § 2o do art. 53 do CDC, com relação ao consorciado desistente, será utilizada somente se comprovado que sua desistência gerou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da administradora do consórcio. Nestes autos as multas são indevidas, uma vez que o apelado não produziu nenhuma prova nesse sentido, por isso não pode incidir no cálculo da quantia a ser restituída.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELASPAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula no 7/STJ.4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.04.18 - negritei).

De tudo que se apurou, não havendo qualquer ilícito contratual que se possa imputar à administradora de consórcio, não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente a ação, para determinar a restituição dos valores pagos pelo autor na forma do Tema312 do STJ, com a retenção das taxas devidas, à exceção da multa penal, com redistribuição do ônus de sucumbência,
pro rata
, observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025